Tribunal: STF
Processo: RE 749012
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENDIDA ANULAÇÃO DE ATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO - PRETENSÃO PRESCRITA - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 21 DA LEI N. 4.717/1965 - SUPOSTA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO - INOCORRÊNCIA - PLEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO - REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO PELO RETORNO AO STATUS QUO ANTE - CONSECTÁRIO LÓGICO DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO SUSTENTADO - INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 5º, DA CRFB - SENTENÇA MANTIDA



    ‘A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõe um microssistema de tutela dos direitos difusos onde se encartam a moralidade administrativa sob seus vários ângulos e facetas. Assim, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, inafastável a incidência da analogia legis, recomendando o prazo quinquenal para a prescrição das Ações Civis Públicas, tal como ocorre com a prescritibilidade da Ação Popular, porquanto ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio’ (REsp 1.089.206/RS, rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 23.6.2009).



    ‘O § 5º do art. 37 da Constituição Federal de 1988 prevê a imprescritibilidade das ações de ressarcimento decorrentes de danos ao erário. Tal característica, contudo, não é aplicável ao pedido de recomposição do patrimônio público com a devolução do bem em face de nulidade ou anulação do contrato de compra e venda’ (AC n. 2010.055417-1, de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29.3.2012).



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Alega que “o e. Tribunal a quo, ao manter a decisão que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição, desconsiderando o explícito pedido de ressarcimento ao erário existente na inicial da respectiva ação civil pública, contrariou o disposto no art. 37, § 5º, da Constituição da República, uma vez que este é expresso ao determinar que as ações que visam o ressarcimento ao erário não estão sujeitas a prazo prescricional, o que exige a reforma da decisão recorrida”.



    Em 27/04/2015, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 666.



    Ato contínuo, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO ANULATÓRIO C/C RESSARCITÓRIO. RETORNO DO AUTOS PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 543-B DO CPC/73 E ART. 1.040, II, DO CPC/15).



    RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. TEMA N. 666 DO STF. PRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO RESULTANTE DE ILÍCITO CIVIL. CASO CONCRETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. PONTO CONTROVERTIDO DO ACÓRDÃO - QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALHEIO À TESE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA. REQUISITOS DO ART. 1.040, II, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.



    DECISÃO MANTIDA.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário admitido foi novamente remetido a esta Suprema Corte. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do recurso”. 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 669.069/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 666 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa”.



    Em 3/2/16, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a incidência da prescrição da pretensão formulada na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, com a ação civil pública manejada pretende o Ministério Público a declaração de nulidade do ‘Contrato de Promessa de Compra e Venda n.157/97’, de 8 de junho de 1997, por ter sido realizado sem prévio processo licitatório, como já exigia a Lei n. 8.666/1993, com a consequente ‘recomposição do patrimônio público’, ou seja, o retorno do imóvel ao patrimônio da CODISC ou do Estado de Santa Catarina, haja vista que aquela foi liquidada. Nesse norte, verifica-se da exordial:



    ‘5.4.1. Declare nulo, de pleno direito, especialmente pelas razões especificadas nos itens 1 e 2 desta peça (alienação de imóvel público sem licitação), o mencionado contrato de promessa de compra e venda, os subsequentes termos de cessão de direitos e obrigações e as escrituras públicas, recompondo-se o patrimônio do ente público em liquidação com a determinação do cancelamento das respectivas averbações/matrículas inválidas ao Registro de Imóveis competente’ (fl. 15).



    Em que pese tenha constado no pedido a ‘recomposição’ do patrimônio público, sustentando em apelo o ente ministerial que a expressão seria sinônima de ‘ressarcimento’, não há ensejo à hipótese de imprescritibilidade do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Deveras, como bem consignou o e. Procurador de Justiça em seu parecer, ‘a reintegração do imóvel ilicitamente alienado seria consequência automática da volta ao status quo ante - consectário lógico da anulação do negócio jurídico. O substantivo 'recomposição' não tem, portanto, o significado de 'ressarcimento', atribuído pelo nobre promotor’ (fl. 773).



    (…)



    Dessarte, os documentos acostados não deixam dúvidas de que o ato atacado, que é o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, foi firmado em 8 de junho de 1997 e, por isso, quando do ajuizamento da ação em 14.9.2009, já havia transcorrido o prazo quinquenal de prescrição adotado na espécie (por analogia do artigo 21 da Lei n. 4.717/1965).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 666), razão pela qual não merece reparos.



    Corroborando esse entendimento, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Inicialmente, não há dúvidas quanto ao pedido de ressarcimento ao erário. Como devidamente destacado pelo Ministério Público Federal, às fls. 235, consta expressamente da inicial da ação civil pública o pedido de recomposição do patrimônio do ente público em liquidação, cumulado com o pedido de nulidade do negócio jurídico. 



    Essa Suprema Corte firmou as seguintes teses sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento:



    Tema 666 - ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.’ 



    Tema 897 - ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.’ 



    Tema 899 - ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.’



    Segundo esse Supremo Tribunal Federal, portanto, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, Tema 897 do STF. 



    O referido entendimento não se aplica ao caso dos autos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição da referida ação, seja em relação ao pedido de nulidade do negócio jurídico, conforme decidido pelo Tribunal a quo, às fls. 1031 , seja em relação ao pedido de ressarcimento ao erário, por impossibilidade de comprovar, na presente ação civil pública, a prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei 8.429/1992, como expressamente consignou o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na peça inaugural, às fls. 9:



    (...)



    Dessa forma, considerando que a única hipótese de imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa - Tema 897 do STF, e, no caso dos autos, não houve imputação de ato doloso com fundamento na referida Lei, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão veiculada na Ação Civil Pública.”



    Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.256.622/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/03/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 666. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 666). 2. Manutenção da decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI nº 834.961/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/2017).



    Ademais, ressalte-se que para divergir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza do ato ilícito em questão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente